Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-60.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000006-60.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes quanto aos cálculos judiciais de ID: 27485297, relativos a VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA, VERA LÚCIA DA SILVA OLÍMPIO, VERA LÚCIA MENDES DE PONTES, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA e VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS. Brasília, 18 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador